Tribunal: TJDFT
Processo: 0727743-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA ME, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de parcela do salário do devedor e para pagamento de honorários advocatícios. Na origem, tramita execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CHRISTIANA INOCÊNCIO. A decisão recorrida pautou-se subsidiariedade dos honorários em relação ao crédito principal em execução, devendo aqueles serem satisfeitos após o pagamento da dívida principal, bem como pela impenhorabilidade do salário, na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários advocatícios não se enquadrariam na exceção do §2o, daquele dispositivo. Nas razões recursais, o agravante sustentou que os honorários advocatícios fixados no despacho inaugural do processo de execução teriam natureza autônoma, e que a impenhorabilidade dos salários e pensões não seria oponível à sua execução ante sua natureza alimentar. Colacionou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende acolher a sua tese. Requereu a antecipação a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a penhora de percentual do salário da agravada para pagamento dos honorários advocatícios. Preparo regular sob ID 18305283. É o relatório. Decido. Cuida-se pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual do salário da devedora. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Além de conhecido dissídio doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, o agravante não declinou qual seria o risco de dano ou resultado útil do processo caso a liminar não fosse deferida de imediato pelo relator. Nesse ponto em particular e lembrando que o pedido é de penhora sobre a renda mensal do devedor, não se vislumbra qualquer prejuízo ao aguardar o pronunciamento sobre a questão pelo Colegiado e depois de assegurado o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator